Tribunal: TJBA
Processo: 8012808-25.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012808-25.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TACISIO COUROS CALHEIROS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: FILIPE VILAS BOAS SALES

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA, QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8012808-25.2022.8.05.0256
,

nos quais figuram como Embargante
TACISIO COUROS CALHEIROS
e Embargad
o

FILIPE VILAS BOAS SALES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA